Tribunal: TJDFT
Processo: 0001951-06.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001951-06.2018.8.07.0009 RECORRENTE: WAGNER MOTA HENRIQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 13.654, DE 23/04/2018. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. 1. Não pode militar em favor do apelante a presunção de que o simulacro apreendido na posse do corréu vários dias depois de ocorridos os fatos narrados na denúncia seja o mesmo instrumento utilizado para perpetrar o crime de roubo, nem se pode pressupor a veracidade das alegações do réu sem um arcabouço considerável o bastante para amparar a tese de Defesa, nos termos da distribuição do ônus da prova informada no art. 156 do Código de Processo Penal, e sem que os elementos de informação constantes dos autos sejam suficientes para iluminar o convencimento do julgador. 2. Aplica-se, portanto, o entendimento de que, ausentes a apreensão da arma do crime e o correspondente exame pericial, a caracterização da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo se dá pela comprovação da efetiva utilização do objeto durante a perpetração do delito. 3. Recurso de apelação a que se nega provimento. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, sustentando ser devida a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o exame pericial realizado no artefato concluiu se tratar de simulacro sem potencialidade lesiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Não há provas de que o simulacro apreendido é o mesmo instrumento utilizado para perpetrar o crime de roubo, dias antes. Dessa forma, não pode militar em favor do apelante a presunção de que o simulacro apreendido na posse do corréu vários dias depois de ocorridos os fatos narrados na denúncia seja o mesmo instrumento do crime de roubo, nem se pode pressupor a veracidade das alegações do réu sem um arcabouço considerável o bastante para amparar a tese de Defesa, nos termos da distribuição do ônus da prova informada no art. 156 do Código de Processo Penal, e sem que os elementos de informação constantes dos autos sejam suficientes para iluminar o convencimento do julgador. Aplica-se, portanto, o entendimento de que, ausentes a apreensão da arma do crime e o correspondente exame pericial, a caracterização da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo se dá pela comprovação da efetiva utilização do objeto durante a perpetração do delito” (ID 13465127-Pág.6/7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024